Tribunal: TRF3
Processo: 5007000-67.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
830/1327)

5007000-67.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007000-67.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: EDSON NEY BRAGA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para homologação dos cálculos apresentados nos termos da informação da Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região no valor de R$ 36.501,07, atualizado para 12/2018.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se à em síntese, que no caso, o v. acórdão é omisso quanto a aplicação dos consectários legais de acordo com a legislação vigente em cada período.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007000-67.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: EDSON NEY BRAGA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para homologação dos cálculos apresentados nos termos da informação da Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região no valor de R$ 36.501,07, atualizado para 12/2018.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto a aplicação dos consectários legais de acordo com a legislação vigente em cada período.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Matéria prequestionada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para homologação dos cálculos apresentados nos termos da informação da Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região no valor de R$ 36.501,07, atualizado para 12/2018.

Cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil a autorizar o provimento dos embargos.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende da transcrição de parte da decisão embargada, in verbis:

(...)Ao compulsar os presentes autos, constatou-se a necessidade de que, a Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região procedesse à conferência dos cálculos apresentados por ambas as partes, o que foi determinado à Id no 319152583.

Em cumprimento à r. determinação Id. 319152583, temos a informar a Vossa Excelência o que segue:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo segurado, contra r. decisão (id. 274648035) que homologou o cálculo apresentado pela contadoria do 1o Grau no valor total de R$ 13.319,03 (treze mil, trezentos e dezenove reais e três centavos), sendo R$ 12.861,24 a título de principal e R$ 457,79 referente aos honorários, atualizado para 03/2019, quanto ao saldo suplementar.

Observa-se que não houve cálculo homologado nos autos, e o valor que foi pago via Precatório e RPV, refere-se aos valores apurados pelo INSS e incontroversos (id. 13573976 - Pág. 1/4), no valor total de R$ 93.045,21, sendo R$ 84.586,56 a título de principal, e R$ 8.458,65, referente aos honorários advocatícios, atualizado para 12/2018.

Desse modo, apresentamos nosso cálculo conforme o julgado e de acordo com o Manual de Cálculos vigente na data da conta, e apuramos diferenças no valor total de R$ 129.546,28 (centro e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), posicionado para 12/2018, conforme planilha anexa.

Esclarecemos, que o valor da diferença entre o cálculo apurado por essa Seção de Cálculos e o valor pago via precatório e RPV é de R$ 36.501,07, atualizado para 12/2018, conforme demonstrativo abaixo.

(...)

Respeitosamente, era o que cumpria informar.

Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Cumpre observar também que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, se já encontrou motivo suficiente para formar sua convicção, como ocorreu nestes autos.

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC."

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Por essa razão, só por meio do competente recurso deve ser novamente aferida e não por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia contra o acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para homologação dos cálculos apresentados nos termos da informação da Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região no valor de R$ 36.501,07, atualizado para 12/2018.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se à em síntese, que no caso, o v. acórdão é omisso quanto a aplicação dos consectários legais de acordo com a legislação vigente em cada período.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão